Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-38.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016903-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 052.540.401-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016903-38.2022.8.11.0003.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:

ERICA DOS SANTOS PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13 de junho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - RELAÇÃO JURIDICA DEMONSTRADA -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CONTRATO ASSINADO –
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211410819, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$
287,53 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Relativização da revelia;

2)

Da exigibilidade do débito - regularidade da contratação;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida alega
revelia caracterizada,
inovação
recursal pela recorrente, ausência de documento idôneo que justifique suas alegações, bem como não demonstrou a relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a reclamada saiu da audiência de conciliação realizada nos autos (id.

211410817), devidamente intimada para apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
N
o entanto, permaneceu
inerte
,
implicando em sua revelia
.

A Súmula 11, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, estabelece: “
A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado;

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$
287,53 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)
, conforme documento anexado no id. 156861859, que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, ponderações devem ser feitas.

Isso porque,
a demandada, na fase recursal (ids. 211410821, 211410823,

211410824,

211410826 e 211410831)
,
anexou
cópia do documento pessoal da autora (RG), relatório de chamadas, telas sistêmicas e faturas, além do termo de adesão e contratação de serviços
SMP
e contrato de permanência por beneficio devidamente assinados,
os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A Súmula 32, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL
. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3.

Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.

4.
Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.

7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024